Tribunal: CARF
Processo: 14485.002905/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002905/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.847 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
HOSPITAL BOSQUE DA SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/11/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n°
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). O §
2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Diante da
inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato gerador das
contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso, para cancelar o
lançamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002905/2007-16
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002905/2007-16

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em virtude do descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 32,-inciso III da Lei 8.212/91 combinado com o art. 225, III e
parágrafo 22 do Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, de acordo com o
Relatório Fiscal da Infração (fls. 18), a empresa deixou de prestar as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do Fisco, solicitadas pela fiscalização através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD quais sejam:
- informações e documentos que suportem os valores destacados como “desconto”
e abatidos do valor bruto das notas fiscais relacionadas emitidas pela Cooperativa Paramédica;
- explicações e documentos que suportem os valores destacados como “desconto
de cooperados” informados no corpo dos recibos emitidos pelas Cooperativas Planalto e
Unicooper nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006;
- justificativas dos valores de devoluções encontrados como lançamento a crédito
nas contas de despesas das Cooperativas nos anos de 2004, 2005 e 2006, relacionado no
Relatório Fiscal;
A multa aplicada está prevista no artigo 283, II, alínea "b” do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor atualizado pela Portaria
MPS n° 142/2007, sem ocorrência de agravantes ou atenuantes.
Cientificada da autuação, a empresa apresentou defesa tempestiva (fls. 26/29) e
documentos (fls. 30/63) requerendo a relevação da multa e alegando, entre outros:
Que a cooperativa médica quando emitia o recibo para a impugnante lançava
como base de cálculo para a Previdência o valor bruto do recibo, conforme exemplo citado (vide
fls. 27);
Esclarece “que os cooperados quando se utilizavam da assistência médica da
impugnante, bem como serviam-se de refeição, havia um desconto que era suportado pelo
próprio cooperado, contudo, a Cooperativa lançava nos recibos o valor do desconto de cada
cooperado de forma global”;
Quanto às devoluções encontradas no período de 2004, 2005 e 2006 a impugnante
alega que somente no ano de 2004 houve devolução, conforme cópia do livro em anexo e,
esclarece, que “para fins de elucidação, a devolução acontecia quando havia utilização
dos serviços de assistência médica da impugnante logo após a emissão do recibo e
envio à impugnante, sendo assim a impugnante procedia ao pagamento do recibo, contudo, no
mês seguinte a cooperativa efetuava a devolução dos valores recebidos a maior relativas as
despesas dos cooperados”;
Ressalta que a matéria relativa à incidência do percentual de 15% sobre as notas
fiscais, recibos e faturas emitidas por cooperativas está sendo discutida judicialmente, e,
portanto, não pode ser aplicada qualquer sanção à impugnante, já que o principal está com a
exigibilidade suspensa e o acessório segue o principal;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002905/2007-16

A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Apresenta recurso voluntário, onde repete as mesmas razões quando da
impugnação
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
por ter a empresa deixado de prestar as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do Fisco, exclusivamente, com relação aos fatos geradores da prestação de
serviços por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme
disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.876/99:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela
Lei n° 9.876, de 1999). (Execução suspensa pela Resolução n° 10, de
2016).
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de
votos, declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, conforme se destaca da ementa da decisão proferida no RE n°
595838/SP:
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Tributário.
Contribuição
Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de
serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas
de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo
195, § 4°, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a
contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei n°
8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações
pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de
seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte
somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é
o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico
"contribuinte" da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por
terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002905/2007-16

seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos
ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IVda Lei n° 8.212/91, com a
redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho
dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente
bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente
poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4°
com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno,
julgado
em
23/04/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC
08102014)
Em conseqüência, foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2°, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041
do Código Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o
fato gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário,
para cancelar o lançamento efetuado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002905/2007-16

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital